Tribunal: TJDFT
Processo: 0750188-13.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0750188-13.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MYRNA LOY EPIFANEA GOMES AGRAVADO: ASSOCIACAO DOS ADQUIRENTES DAS UNIDADES RESIDENCIAIS DO EDIFICIO DOMINIUM RESIDENCE D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Myrna Loy Epifanea Gomes contra decisão proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível de Taguatinga, nos autos do processo no 0719150-69.2019.8.07.0007, que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença, declarou válida a arrematação do imóvel situado na Quadra 107, Rua E, Lote 04, Apto 803, Edifício Dominium Residence, Águas Claras/DF, e determinou a expedição de carta de arrematação e mandado de imissão na posse. Eis a r. decisão agravada: “A devedora apresentou impugnação à arrematação, na qual alega que, em que pese o imóvel situado na Quadra 107, Rua E, Lote 04, Apto 803, Edifício Dominium tenha sido arrematado no valor de R$ 400.000,00, o bem está sendo discutido nos autos de Agravo de Instrumento no 0700169-03.2025.8.07.0000, sob alegação de incorreção do valor da avaliação e impenhorabilidade por ser bem de família. Portanto, pugna pelo reconhecimento da prejudicialidade externa e anulação da arrematação judicial. Conforme decisão liminar proferida no mencionado agravo de instrumento, foi indeferido o efeito suspensivo. Em seguida, a parte credora se manifestou pela rejeição da impugnação. Em análise do pedido da ré, foi determinado que se aguarde o trânsito em julgado do agravo de instrumento no 0700169-03.2025.8.07.0000. O terceiro interessado T E J Administração de Imóveis requereu o reconhecimento da validade da arrematação, pois o Agravo de Instrumento não foi provido. Ainda, requer a expedição de carta de arrematação. No mesmo sentido, o credor requereu o prosseguimento do feito com a expedição de carta de arrematação e mandado de imissão na posse. Por fim, foi juntado aos autos decisão, na qual consta que não foi dado provimento ao agravo de instrumento e inadmitido o recurso especial. Vieram os autos conclusos. Decido. Ante a decisão proferida em sede recursal e seu trânsito em julgado, o feito deve prosseguir. Desse modo, rejeito a impugnação da devedora, tendo em vista que o seu pleito não foi acolhido, e declaro válida a arrematação. Defiro os pedidos da parte credora e do terceiro interessado. Diante disso, expeça-se carta de arrematação em favor do arrematante T E J Administração de Imóveis Ltda. No mais, expeça-se mandado de imissão na posse do imóvel situado na Quadra 107, Rua E, Lote 04, Apto 803, Edifício Dominium - Águas Claras/DF. Expeça-se alvará eletrônico em favor da leiloeira Luciene do valor depositado nos autos, conforme id. 235505475, acrescido de juros e correção, se houver, com transferência para a conta informada na petição de id. 235151839. Quanto ao valor a ser levantado pelo credor, determino a juntada de planilha atualizada do débito, no prazo de 15 (quinze) dias. Após, tornem os autos conclusos.” Sobreveio ainda a seguinte decisão (ID 254565726): “Em complemento à decisão de id. 253744878, após a preclusão da referida decisão, autorizo a expedição de alvará eletrônico em favor do arrematante para pagamento dos débitos pendentes sobre o imóvel, no valor de R$ 6.451,55, com transferência para a conta informada na petição de id. 254403686, em conformidade com o edital de id. 229395635, por se tratar de dívida de natureza propter rem. No mais, cumpram-se as demais determinações da decisão de id. 253744878.” A agravante sustenta, em síntese, que a decisão recorrida incorreu em erro ao considerar o trânsito em julgado, pois ainda pende recurso. Argumenta que a expedição de carta de arrematação e mandado de imissão na posse, neste momento, acarreta perigo de dano irreparável em situação que pode ser alterada por recurso pendente de julgamento. Aduz, ainda, que o cumprimento da decisão agravada implica o desalojamento imediato da agravante, pessoa idosa e portadora de neoplasia maligna, do imóvel que alega ser bem de família, gerando dano irreversível à moradia e à saúde. A fundamentação jurídica do recorrente está centrada na ausência de trânsito em julgado, na pendência de recurso especial, na impenhorabilidade do bem de família e na proteção à moradia e à saúde da agravante, pessoa idosa e portadora de doença grave. Ao final, requer a concessão de efeito suspensivo ao agravo, para suspender a eficácia da decisão agravada, impedindo a expedição e cumprimento da carta de arrematação e do mandado de imissão na posse do imóvel. Dispensado o preparo, pois parte beneficiária da gratuidade de justiça. É o relatório. Decido. Nos termos do art. 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso quando houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação (periculum in mora), e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (fumus boni iuris). Fazendo um juízo de prelibação sumária, próprio do exame das liminares, observa-se que fora interposto o AI 0700169-03.2025.8.07.0000 contra decisão que indeferiu a impugnação ao cumprimento de sentença, no qual se discute a impenhorabilidade do bem de família e a avaliação do imóvel. Desprovido o AI 0700169-03.2025.8.07.0000, a parte interpôs Recurso Especial, o qual foi inadmitido, sobrevindo Agravo, AREsp no 3087175 / DF (2025/0419658-8) autuado em 27/10/2025, ainda pendente de decisão. Tem outro agravo. Conforme se infere dos autos de origem, na decisão de ID 249647070, Sua Excelência a quo determinou: “Aguarde-se o trânsito em julgado da decisão proferida nos autos do processo AGI no 0700169-03.2025.8.07.0000.” Desse modo, ainda que o recurso especial não seja dotado de efeito suspensivo, necessário reconhecer os efeitos da decisão de ID 249647070, que mandou aguardar o trânsito em julgado do AI 0700169-03.2025.8.07.0000, sobretudo porque contra esta decisão não foi interposto qualquer recurso. Desse modo, mostra-se prudente, desde logo, conceder efeito suspensivo ao presente recurso, até o julgamento do mérito do presente recurso pelo e. Colegiado. Ante o exposto, DEFIRO o pedido de efeito suspensivo, para sobrestar a eficácia da decisão agravada, até o julgamento do mérito do presente recurso. Oficie-se ao d. Juízo a quo. Intime-se o agravado para, querendo, responda o recurso no prazo legal, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intimem-se. Brasília, 14 de novembro de 2025. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator